Tribunal: TJMT
Processo: 1068383-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068383-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL MONTEIRO RESENDE DE BARROS - CPF: 938.186.451-91 (RECORRENTE), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para afastar o condicionamento da expedição de habite-se à quitação de ISSQN e improcedente o pleito de anulação do lançamento tributário, tendo o recorrente interposto o recurso sem o devido preparo e sem requerimento de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal de 48 horas, contado da interposição do recurso, acarreta a deserção e impede o seu conhecimento, ainda que oportunizada posterior regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade e deve ser recolhido e comprovado no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, conforme art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95.

A ausência de pedido de gratuidade da justiça impõe à parte recorrente o dever de comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, não sendo possível suprir tal omissão posteriormente.

A intimação para regularização do preparo realizada pelo juízo de origem contraria o regime próprio dos Juizados Especiais, que não admite dilação do prazo legal para comprovação.

A comprovação tardia do preparo não supre o requisito de tempestividade do recolhimento, sendo vedada a complementação ou regularização extemporânea, nos termos do Enunciado no 80 do FONAJE.

A jurisprudência das Turmas Recursais já consolidou o entendimento de que a inobservância do prazo de 48 horas acarreta deserção automática e impede o conhecimento do recurso.

A ausência de preparo tempestivo configura inadmissibilidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O preparo recursal nos Juizados Especiais deve ser recolhido e comprovado no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. 2. A ausência de comprovação tempestiva do preparo, quando não requerida gratuidade da justiça, acarreta deserção. 3. É vedada a regularização extemporânea do preparo recursal no sistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 42, §1o, e 54, parágrafo único; Lei no 12.153/09, art. 27; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1000311-25.2020.8.11.0055, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28.04.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1011692-02.2025.8.11.0040, Rel. Edson Dias Reis, j. 20.03.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1022905-25.2025.8.11.0001, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 10.03.2026.

.

RELATÓRIO e VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a impossibilidade de condicionamento da expedição do habite-se à quitação do ISSQN e improcedente o pedido que visava a anulação do lançamento do tributo.

O recurso inominado foi interposto tempestivamente, em 26.01.2026 (id 350853870).

No entanto, desacompanhado do preparo recursal e sem requerimento para concessão da gratuidade da justiça.

Em que pese tenha o juízo de origem oportunizado a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias (id 350853871), nota-se que tal providência foi adotada em inobservância ao que dispõe o art. 42, §1o da Lei 9.099/95 c.c art. 27 da Lei no 12.153/09.

Frisa-se, o recurso foi interposto sem pedido de concessão da gratuidade da justiça, de modo que a comprovação de recolhimento do preparo, no prazo legal, era impositiva.

A comprovação do recolhimento do preparo, posteriormente, não atende ao requisito da tempestividade da comprovação do recolhimento do preparo que, conforme art. 42, §1o da Lei 9.099/95, deve ser feita em até 48 horas da interposição, independentemente de intimação para regularização do preparo recursal.

O artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá
todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

O Enunciado no 80 do FONAJE assim prescreve:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado
deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

É uníssono o entendimento nas Turmas Recursais de Mato Grosso:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão em Juizado Especial Cível, no qual a parte recorrente realizou o recolhimento do preparo, porém comprovou-o após o prazo legal de 48 horas subsequentes à interposição do recurso, postulando o processamento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação intempestiva do preparo recursal, realizada após o prazo de 48 horas previsto na Lei no 9.099/95, impede o conhecimento do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator exerce o juízo de admissibilidade recursal e deve não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 8o, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso.

4. O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, conforme art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

5. A ausência de comprovação tempestiva do preparo enseja deserção, sendo vedada a complementação ou regularização extemporânea, conforme Enunciado no 80 do FONAJE.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso consolida o entendimento de que a comprovação intempestiva do preparo impede o conhecimento do recurso.

7. No caso concreto, a comprovação do preparo ocorreu fora do prazo legal, configurando deserção e inviabilizando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O preparo recursal nos Juizados Especiais deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. 2. A comprovação intempestiva do preparo configura deserção e impede o conhecimento do recurso. 3. É inadmissível a complementação ou regularização extemporânea do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o; Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, art. 8o, XIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1011692-02.2025.8.11.0040, Rel. Edson Dias Reis, j. 20.03.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1030216-95.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.06.2025.”

(N.U 1000311-25.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. PRAZO DE 48 HORAS CONTÍNUAS. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2. O prazo de 48 horas para recolhimento e comprovação do preparo recursal nos Juizados Especiais Cíveis é contado de forma contínua, minuto a minuto, sendo fatal e improrrogável.

3. A inobservância desse prazo, ainda que por lapso ínfimo, acarreta deserção automática, independentemente de prejuízo à parte contrária.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1022905-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange à comprovação tempestiva do recolhimento do preparo, no prazo de até 48 horas da interposição do recursal, sendo, portanto inadmissível o recurso.

Posto isso, ante a ausência de requisito de admissibilidade, qual seja, o recolhimento tempestivo do preparo, nos termos do art. 42, §1o da Lei 9.099/95 c.c art. 27 da Lei no 12.153/09,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado,
com fulcro no art. 932, III do CPC
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026